Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713859-88.2019.8.07.0007 APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SA NETO APELADO: MC SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Deoclides Pereira de Sá Neto (Id. 17331859) em face da r. sentença Id. 17331855, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por MC Serviços Fotográficos Ltda. Nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença que julga improcedentes os embargos opostos pelo executado. Malgrado o Apelante ter feito referência ao efeito suspensivo, não aduziu em suas razões recursais a existência dos requisitos que a autorizam – plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda –, razão pela qual tal pedido não pode ser conhecido. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a intempestividade da Apelação Id. 17331859, bem como acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões da Apelada (Id. 17331875). Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora